Tribunal: TJDFT
Processo: 0709739-60.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. JUSTIÇA GRATUITA NEGADA. CUSTAS INICIAIS NÃO RECOLHIDAS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL CABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A alegação firmada pela parte no sentido de que não pode suportar as despesas processuais é presumida verdadeira, à luz do § 3o do art. 99 do CPC, podendo ser afastada se houver elementos que indiquem o contrário.
2. Uma vez que a documentação colacionada ao caderno processual não permite concluir que a parte apelante não goza de meios para pagar as despesas processuais, deve ser negada a vindicada justiça gratuita.
3. Por não se tratar de parte pobre na forma da lei, o não recolhimento das custas iniciais no prazo oportunizado para tanto dá azo ao indeferimento da petição inicial, com a consequente extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 330, inciso IV, c/c art. 485, inciso I, ambos do Diploma Processual Civil.
4. Apelação conhecida e não provida.